Tribunal: TJMT
Processo: 1034704-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034704-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MASTER LOG LTDA - CNPJ: 28.092.065/0001-23 (EMBARGANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (EMBARGANTE), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (EMBARGANTE), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BENS CONSTRITOS ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034704-05.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MASTER LOG LTDA e outros
contra o acórdão de ID n. 26743377 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra
decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Sinop/MT que indeferiu o pedido dos Embargantes nos seguintes termos:

“...Os requerentes postularam a declaração de essencialidade dos veículos declinados no id n.º 170619446, bem como a restituição dos bens apreendidos após a distribuição do pedido de recuperação judicial e anteriormente à decisão de declaração de essencialidade. Em relação aos veículos apreendidos pelos credores fiduciários após a propositura do pedido de recuperação judicial, não comporta guarida, haja vista que, embora tenha sido declarada a essencialidade de diversos bens nos autos, a decisão foi proferida sem prévia ciência de que tais bens já haviam sido apreendidos. É dizer: não há que se falar em efeitos retroativos do aludido comando judicial que reconheceu a essencialidade de bens, pois os mesmos já foram apreendidos pelos credores fiduciários, cuja situação fática não pode ser alterada, sob pena de afronta à segurança jurídica. De outro lado, com relação aos veículos indicados como essenciais no tópico III, da petição do id n.º 170619446, deve ser realizada a previa verificação pela administradora judicial, conforme determinado ao final desta decisão.”.

Sustentam a ocorrência contradição, porquanto seria inequívoca a possibilidade de restituição dos bens apreendidos de forma irregular, mesmo após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, pois caso seja mantida a apreensão dos veículos, não haverá alternativa, se não há convolação precoce do procedimento recuperacional em falência, asseverando precedente do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido.

NÃO apresentadas contrarrazões

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento dos aclaratórios.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese as Embargantes afirmarem
a ocorrência de omissão e contradição porquanto seria inequívoca a possibilidade de restituição dos bens apreendidos de forma irregular, mesmo após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, pois caso seja mantida a apreensão dos veículos, não haverá alternativa, se não há convolação precoce do procedimento recuperacional em falência, asseverando precedente do Superior Tribunal de Justiça, resta
clarividente no Acórdão as razões para afastar a possibilidade de Restituição dos Bens, realizada, inclusive, pelo COLEGIADO, assim, inexiste qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado:

“VOTO

Em suas razões, defendem os Agravantes a necessidade de concessão de efeito ativo à decisão agravada, para que seja realizada a retomada dos bens apreendidos após a distribuição do pedido Recuperacional.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de efeito EX TUNC da decisão que defere o processamento da Recuperação Judicial.

Na espécie dos autos, do expendido na exordial e ao exame da documentação acostada, e nos estritos limites da cognição permitida a esta fase recursal, ausentes os pressupostos para o provimento do recurso.

Isso porque, além do stay period ter sido deferido somente em 06/08/2024, não há efetiva comprovação da essencialidade dos bens removidos, bem como ausente a comprovação, de plano, que esses inviabilizem sua Recuperação, a comprometer a atividade da mesma, razão pela qual se mostra inviável, por ora, a manutenção na posse do bem.

Registra-se, inclusive, a universalidade do pedido, posto que ausente a individualização dos bens, que devem passar pelo crivo do Juízo Recuperacional, a aquilatar se enquadram, ou não, na categoria de essencialidade, bem como se estão acobertados pelos ditames recuperacionais, tendo sido, inclusive, determinada a verificação, com cumprimento das solicitações firmadas pelo Administrador judicial “De outro lado, com relação aos veículos indicados como essenciais no tópico III, da petição do id n.º 170619446, deve ser realizada a previa verificação pela administradora judicial, conforme determinado ao final desta decisão.” (...) “para que prestarem os devidos esclarecimentos/justificativas acerca das informações prestadas, bem como como demonstrem, efetivamente, a utilização e essencialidade dos referidos bens” (id. 175906450).”.

Outrossim, O Superior Tribunal de Justiça detém o entendimento consolidado de que “tanto o deferimento de pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores” (AgRg no CC 140.484/DF, 2ª Seção, DJe 3/9/2015).

Conclui-se, assim, que a jurisprudência é no sentido de que deve ser respeitado o ato jurídico perfeito e que o deferimento do processamento da recuperação judicial tem efeitos ex nunc, o que se aplica também à Tutela Cautelar Antecedente à Recuperação Judicial.

Considerando que, nesta demanda judicial, a medida liminar foi deferida em 06/08/2024 e os atos constritivos foram realizados anteriormente, segundo informaram as próprias Agravantes, é de ser respeitado o ato processual anterior.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS NÃO LOCALIZADOS NA SEDE DOS RECUPERANDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DESACOLHIDA. 1) A preliminar de falta de interesse recursal dos agravantes arguida pela Administradora Judicial confunde-se com o mérito. 2) Na espécie, buscam os agravantes a declaração de essencialidade dos seguintes bens: uma “grade de arrastão”, de um “pulverizador” e de uma colheitadeira marca New Holland, sendo que os dois primeiros equipamento não foram localizados na sede dos devedores quando da realização da Perícia Prévia, não havendo explicação do atual paradeiro. No tocante à Colheitadeira Agrícola, esta foi objeto de busca e apreensão antes do Pedido de Recuperação Judicial, tendo sido, após, alienada a terceiro. 3) Portanto, merece ser mantida a decisão agravada, posto que o decisum que defere o processamento do Pedido de Recuperação tem efeitos prospectivos, ex nunc, não retroativos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 50934451120228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 25-08-2022)”

“Recuperação judicial. Decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para desbloqueio de valores constritos em incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado no bojo de execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento da recuperanda. Credora penhorante que sequer consta no rol de credores da recuperação judicial, inaplicável, no caso, o art. 6º, III, da Lei 11.101/05. Recuperação judicial deferida em momento posterior à constrição dos valores cujo levantamento se pretende. Assim, produzindo o deferimento efeitos "ex nunc", e não retroativos, ao credor em execução singular é, em tese, dado pagar-se em decorrência de atos de expropriação anteriores, "não tendo o ajuizamento da recuperação o condão de desfazer e desconstituir ato processual já realizado" (1ª Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal, AI 2156335-18.2020.8.26.0000, J.B. FRANCO DE GODOI). Precedentes da 2ª Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (Apelação nº 2175384-45.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini,

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, DJe 02/03/2022) (g.n.)”

Pelo exposto, em consonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo as Recorrentes a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhes provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Em face do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, entretanto
REJEITO-OS
, não reconhecendo os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025